Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601064-59.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA
VEREADOR (EMBARGANTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536742
03/06/2025
16:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44536742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601064-59.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGANTE: MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso Eleitoral,
mantendo a sentença de desaprovação de contas de campanha e determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. Alegação de omissão no acórdão embargado, que não teria apreciado dispositivo legal referente à
possibilidade de retificação da prestação de contas e não teria aplicado os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Num. 44536742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao não
analisar o art. 71, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata da possibilidade de retificação da prestação
de contas; e (ii) se houve omissão na aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão, pois a retificadora apresentada não foi considerada por não estar acompanhada
de substrato probatório que comprovasse as declarações nela contidas. A simples alteração da despesa
realizada em nome do candidato para doação estimável em dinheiro, sem a devida correção na prestação de
contas do partido e sem o cancelamento da nota fiscal, não é suficiente para sanar a irregularidade.
6. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando que a irregularidade representava percentual significativo da arrecadação de
campanha, afastando-se do campo de incidência reconhecido para aplicação desses princípios.
7. A pretensão versada nos Embargos de Declaração revela insatisfação com a decisão judicial, buscando a
sua reforma, o que não se admite nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de retificadora desacompanhada de lastro probatório não enseja a
reforma da decisão que desaprovou as contas de campanha. 2. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando a irregularidade representa percentual expressivo da
arrecadação de campanha. 3. Ausência de omissão do julgado.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, § 2º e art. 33, §§ 2º e 3º, art. 71, I;
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AREspE: 06075685920186260000; TSE, AgR
no
REspe
nº060098215;
TRE/PR,
RE
nº060021613; TRE/PR, RE nº060041074; TSE,
EDcl no AgR no AREspe nº060038369, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024; TSE,
EDcl no AgR no AgR no AREspe nº060034751,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 14/06/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025

Num. 44536742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA em face
do acórdão nº 66.502 (id. 44440196), que negou provimento ao recurso mantendo a sentença
que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 318,78 ao Tesouro Nacional. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. FEFC. DOAÇÃO IRREGULAR.
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MOISES KERSCHER DE
OLIVEIRA, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Solidariedade, contra a
sentença que desaprovou suas contas de campanha nas eleições municipais de
2024, em Agudos do Sul/PR.
1.2 A desaprovação das contas ocorreu devido à existência de dívida de campanha
não assumida pelo partido e ao recebimento irregular de doação estimável de
material de campanha, pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por candidato de outro partido.
1.3 O recorrente alega equívoco na emissão da nota fiscal e que o gasto com
material gráfico foi efetuado pelo partido Solidariedade, além de defender a
regularidade da doação de material de campanha ou o reconhecimento de que a
doação estimável deve corresponder a 50% da propaganda casada (santinho).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A principal questão em discussão é se a existência de dívida de campanha não
assumida pelo partido e o recebimento de doação estimável de material de
campanha de candidato de outro partido, pago com recursos do FEFC, configuram
irregularidades que ensejam a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A ausência de cancelamento da nota fiscal emitida em nome do candidato,
aliada ao fato de que não houve assunção da dívida na prestação de contas da
agremiação partidária, afasta a possibilidade de retificação da dívida de campanha.
3.2. A não apresentação dos documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da

Num. 44536742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
Resolução TSE nº 23.607/2019, relativos à assunção de dívida de campanha pelo
partido, configura falha grave que compromete a regularidade das contas.
3.2 É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados, conforme art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017.
3.3 A doação de recursos do FEFC por candidato da chapa majoritária, filiado ao
MDB, a candidatos proporcionais do Solidariedade, configura irregularidade.
3.4. Impossibilidade de reconhecimento do rateio da propaganda, eis que a
irregularidade é aferida em face do valor do material e a dívida é solidária entre
doador e donatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de R$ 318,78 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de julgamento: "A existência de dívida de campanha não assumida pelo
partido político, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
bem como o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato da chapa majoritária, filiado a
partido diverso, configuram irregularidades graves, se ultrapassam a baliza de R$
1.064,10 ou 10% da movimentação da campanha".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e art. 33, §§ 2º e 3º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AREspE: 06075685920186260000
TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060021613
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074
O embargante (id. 44458162) suscita omissão do v. acordão, que não teria apreciado o
dispositivo legal arguido, referente ao art. 71, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, que disciplina a
possibilidade de se utilizar da prestação de retificadora para alterar informações na prestação de
contas. Afirma que em momento algum do acórdão foi demonstrado por qual motivo tal dispositivo
não se aplicaria ao caso em comento, restando evidente a omissão. Defende, ainda, que a
decisão é omissa na aplicação dos princípios da proporcionalidade
,
razoabilidade
e

Num. 44536742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
insignificância , princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da
jurisprudência. Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, sanando a
omissão apontada, para aprovar, ainda que com ressalvas, as contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração (id. 44493592).
É o relatório.
VOTO
II.i. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
II.ii. Na espécie, não há qualquer omissão do julgado, porquanto tanto a sentença, quanto o
acórdão não consideraram a retificadora apresentada, porque ela não veio acompanhada do
substrato probatório que comprovasse as declarações nela contidas.
Nesse sentido, veja-se que o acórdão embargado consignou, após a transcrição de parte da
sentença, que:
Nesse contexto, como não foi cancelada a nota fiscal emitida em nome do

Num. 44536742 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
recorrente junto à Receita Estadual, aliado ao fato de que não foi apresentada
qualquer retificadora da prestação de contas do partido SOLIDARIEDADE de
Agudos do Sul, a simples inclusão do valor de R$ 1.340,00 (mil trezentos e
quarenta reais) na prestação do recorrente como doação estimável em dinheiro não
teve o condão de sanar a irregularidade.
Além disso, a apresentação da declaração da gráfica no id. 44305471 também não
sana a omissão da declaração da despesa, eis que se trata de documento
unilateral. A única forma de validar a assunção da despesa pelo partido político
seria o cancelamento da nota fiscal em nome do candidato, somada à declaração
do pagamento pelo partido, o que não ocorreu.
Deste modo, a retificadora apresentada pelo embargante não foi aceita, ainda que não tenha sido
explicitamente mencionado o art. 71, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, porquanto a despesa
realizada em nome do candidato, com emissão de nota fiscal, foi simplesmente alterada para uma
doação estimável em dinheiro, que teria sido, supostamente, contratada pelo partido.
Porém, não houve a correção da prestação de contas do SOLIDARIEDADE, assumindo tal
despesa, tampouco foi solicitado o cancelamento da nota fiscal que, conforme afirma o
embargante, foi emitida por equívoco. Além disso, foi ressaltado que a apresentação de uma
declaração da empresa fornecedora também não teria o condão de comprovar a contratação pelo
partido, uma vez que se trata de documento unilateral.
Portanto, não é possível a aceitação de uma retificadora que não possui qualquer lastro
probatório confirmando as afirmações lá trazidas, motivo pelo qual foi mantida a irregularidade
referente à dívida de campanha em nome do candidato, sem a apresentação dos requisitos
legais.
Acerca da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao contrário do que
alega o embargante, o acórdão manifestou-se expressamente a esse respeito, conforme trecho a
seguir transcrito:
Por fim, a irregularidade no valor de R$ 1.340,00 corresponde a 89,36% da
arrecadação de campanha, percentual que se afasta do campo de incidência
reconhecido por esta Corte para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Neste sentido: [...]
O que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação da parte com
a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO
NÃO
RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

Num. 44536742 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2018.
CONTAS
DESAPROVADAS
NA
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DO
AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.

Num. 44536742 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Deste modo, não há qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos medida que se impõe,
mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Assim, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por MOISES KERSCHER DE
OLIVEIRA.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601064-59.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MOISES KERSCHER
DE OLIVEIRA VEREADOR, MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA - Advogados dos EMBARGANTES:
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO
- PR108105, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADO: JUÍZO DA

Num. 44536742 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316215211600000043478355
Número do documento: 25060316215211600000043478355
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 13:37:48
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025